Tribunal: STF
Processo: RE 85647
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EVIDENCIADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NATUREZA EVENTUAL, DURANTE LONGOS ANOS, COM SUBORDINAÇÃO
HIERARQUICA, SUJEITO O EMPREGADO A HORARIO E REMUNERAÇÃO, HÁ DE SE
CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO.
A ESTABILIDADE DE QUE TRATA O ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967 INCIDE SOBRE OS SERVIDORES PUBLICOS REGIDOS PELA CLT.